Tribunal: TJMT
Processo: 1037926-44.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037926-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), DELMAR ORTIZ PINHEIRO - CPF: 126.270.200-30 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO MORENO LOPES - CPF: 062.088.568-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bunge Alimentos S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga nos autos da Ação de Execução para entrega de coisa incerta n. 1000530-37.2021.8.11.0044, que indeferiu a homologação da memória de cálculo apresentada após conversão do cumprimento de obrigação de entrega de soja em execução por quantia certa, e rejeitou o pedido de fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária nova manifestação do executado para homologação da memória de cálculo apresentada após sua intimação e inércia; (ii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente em razão da rejeição da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É desnecessária nova manifestação do executado para homologação da memória de cálculo quando já houve intimação prévia e manifestação judicial que reconheceu sua validade.

Não cabe fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição de exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente processual sem natureza de mérito.

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga que, nos autos da Ação de Execução para entrega de coisa incerta n. 1000530-37.2021.8.11.0044, promovida em face de DELMAR ORTIZ PINHEIRO,

deixou de homologar o cálculo apresentado pela exequente, bem como indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Em suas razões de Id. 325094860, a agravante, em síntese, aduz que propôs a referida Ação de Execução com o objetivo de compelir o executado ao cumprimento do Contrato de Compra e Venda de Soja nº 1000143766, que previa a entrega de 1.200 toneladas do grão. Sustenta que, embora deferido o sequestro liminar, obteve apenas a apreensão de 5.466,33 sacas de soja (aproximadamente 327,979 toneladas), não tendo sido possível a completa satisfação da obrigação de entrega.

Em razão disso, a exequente optou, nos termos do art. 809 do CPC, pela conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, apresentando a respectiva memória de cálculo, com abatimento proporcional da quantidade efetivamente sequestrada.

Afirma que o juízo de origem, ao deixar de homologar o cálculo apresentado, condicionou tal providência à oitiva do executado, desconsiderando que este já havia sido intimado e deixado transcorrer in albis o prazo para manifestação. Ressalta, ainda, que o executado somente veio a opor exceção de pré-executividade quase um ano após a ciência dos cálculos, a qual foi rejeitada.

Além disso, a agravante impugna o indeferimento do pedido de fixação de honorários sucumbenciais, com fundamento nos arts. 85, §1º, e 827 do CPC, alegando que a conversão do rito e o prosseguimento da execução por quantia certa autorizam a fixação da verba honorária, independentemente do julgamento de embargos de declaração.

Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para imediata homologação do cálculo de conversão e fixação dos honorários, a fim de evitar maiores prejuízos à exequente.

Requer, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, para que seja homologado o cálculo de conversão apresentado e fixada verba honorária de 10% sobre o valor executado, em favor dos advogados da agravante.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Indeferida a liminar no Id. 326107357.

Contrarrazões de Id. 330726375, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno de Id. 332519854.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, insurge a parte agravante quanto a decisão proferida pelo juízo
a quo
, proferida após a rejeição de exceção de pré-executividade oposta pelo executado, que indeferiu o pedido de homologação dos cálculos de conversão apresentados pela exequente, bem como deixou de fixar honorários advocatícios, ao fundamento de que não houve, naquele momento processual, decisão de mérito apta a gerar sucumbência e de que a homologação do valor da obrigação dependeria de prévia manifestação da parte contrária.

Desta decisão se insurge a parte exequente/agravante, sob o fundamento de que o juízo de origem incorreu em omissão e erro material, pois a conversão da obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa já havia sido determinada, e o executado, embora intimado, permaneceu inerte, o que autorizaria a homologação da memória de cálculo e a consequente fixação dos honorários de sucumbência. Pleiteia, com isso, a reforma da decisão, com homologação dos cálculos e fixação da verba honorária.

Pois bem.

Sustenta a agravante que a parte executada foi regularmente intimada para se manifestar acerca da memória de cálculo, tendo decorrido
in albis
o prazo processual. Afirma que, após a citação e inércia do executado, o momento para discussão sobre o valor da obrigação estaria superado.

A controvérsia reside, neste ponto, em verificar se é necessária nova manifestação do executado para possibilitar a homologação da memória de cálculo apresentada pela exequente, diante do reconhecimento judicial da validade dos valores.

Com efeito, conforme se extrai da decisão proferida nos autos originários ao rejeitar a exceção de pré-executividade (Id. 204470878), houve expressa análise judicial sobre os cálculos, nos seguintes termos:

“Ainda, no que tange aos cálculos apresentados pelo executado, não assiste razão aos apontamentos realizados, tendo em vista que os valores foram apurados de acordo com as cláusulas contratuais estipuladas conjuntamente pelas partes.”

O trecho é claro e inequívoco: houve impugnação aos valores apresentados, análise judicial da matéria e reconhecimento da regularidade dos cálculos, conforme pactuado pelas partes.

Ora, tendo o próprio juízo de origem reconhecido, de forma expressa, a exatidão da memória de cálculo, é incoerente e juridicamente improcedente condicionar sua homologação à instauração de novo contraditório.

A jurisprudência é firme no sentido de que, uma vez instaurado o contraditório e efetivamente apreciadas as impugnações ao
quantum debeatur
, não há fundamento para indeferir a homologação dos cálculos, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

Não se trata de imposição unilateral da parte credora, mas de cálculo validado judicialmente após impugnação específica. Não há, pois, fundamento para exigir nova dilação, o que apenas retardaria, indevidamente, o curso da execução.

Assim, o recurso merece ser provido nesse ponto, para reconhecer a validade da memória de cálculo apresentada pela agravante, cuja exatidão já foi reconhecida em decisão anterior, determinando-se sua homologação.

Quanto ao pleito de fixação de honorários, entendo que não assiste razão à agravante.

Embora a rejeição da exceção de pré-executividade possa ser interpretada como manifestação favorável ao exequente, é igualmente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que:

“1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).”

Trata-se, portanto, de manifestação interlocutória em fase executiva, que não constitui sucumbência apta a ensejar condenação em honorários, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, cuja aplicação requer litígio resolvido com definição de vencido e vencedor, o que não se verifica na hipótese.

A propósito, assim já se manifestou esta C. Câmara em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e manteve a condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição de exceção de pré-executividade. Fato relevante. Petição protocolada antes do julgamento noticiou o bloqueio mensal de R$ 5.000,00 em proventos de aposentadoria, decorrente de execuções trabalhistas. Embargante alegou hipossuficiência e juntou documentos diversos. Decisão embargada considerou insuficientes os elementos probatórios para concessão da gratuidade e manteve a condenação em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo embargante justificam a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios diante da rejeição da exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação anexada não comprova a alegada hipossuficiência, especialmente diante da ausência de declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. A renda bruta mensal do embargante ultrapassa R$ 27.000,00. A fatura de cartão de crédito apresentada está em nome de terceira pessoa sem vínculo jurídico comprovado, sendo inidônea para a comprovação da hipossuficiência.
A jurisprudência do STJ entende que não cabe condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente processual sem natureza autônoma nem extinção do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar a condenação em honorários advocatícios e manter o indeferimento da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência financeira do embargante impede a concessão da gratuidade da justiça.
2. É incabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual.”
(N.U 1025036-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

A mera oposição de exceção de pré-executividade, não acolhida por ausência de documentos comprobatórios, não possui força autônoma para configurar resistência processual qualificada.

Por conseguinte, não se encontram presentes os requisitos legais para fixação de honorários neste momento processual, não havendo falar em omissão ou nulidade da decisão.

Assim, não merece reforma o
decisum
nesse ponto.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a decisão agravada, a fim de homologar a memória de cálculo apresentada pela parte exequente, reconhecida como válida e exata pela decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 332519854, aviado pela parte agravante contra a decisão liminar.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025